Tribunal: TJMT
Processo: 1007879-83.2022.8.11.0003
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007879-83.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TANIA MARA MILAS OLIVEIRA - CPF: 057.874.471-66 (RECORRENTE), LUCAS TEIXEIRA PIRES - CPF: 037.308.781-07 (ADVOGADO), T4F ENTRETENIMENTO S.A. - CNPJ: 02.860.694/0001-62 (RECORRIDO), TAIS BORJA GASPARIAN - CPF: 006.311.278-79 (ADVOGADO), MOBI TRANSPORTE URBANO LTDA - CNPJ: 20.605.424/0001-97 (RECORRIDO), MOBI LOGISTICA LTDA - CNPJ: 08.800.009/0001-99 (RECORRIDO), AMANDA RODRIGUES DE FIGUEREDO - CPF: 455.683.288-89 (ADVOGADO), ANGELA SOUZA HANATE - CPF: 189.871.008-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. FESTIVAL DE MÚSICA. COMPRA DE INGRESSOS. SERVIÇO DE ENTREGA DOMICILIAR CONTRATADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TENTATIVA DE ENTREGA SEM ÊXITO NO ENDEREÇO DO AUTOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MATERIAL CONFIGURADO. POSSIBILIDADE DE RETIRADA DOS INGRESSOS NA DATA DO EVENTO. DISSABORES PREVISÍVEIS PARA EVENTOS DE TAL MAGNITUDE. INEXISTENTE VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE DO AUTOR. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id.

164843283
, na reclamação no 1007879-83.2022.8.11.0003 do 2o JEC da Capital, que julgou improcedente o pedido

O(s) fundamento(s) do recurso é(são):
- falha na prestação do serviço; - devolução dos valores; - dano material; - ausência de negativação; - dano moral configurado.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

- da relação consumerista.

No presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte Autora e de sua hipossuficiência, inafastável a inversão do ônus da prova, cabendo à parte Fornecedora a comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos do art.

6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC.

Desta feita, para que possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo prestado o serviço, o

defeito inexiste ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (
§3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC
).

- da má prestação do serviço.

Inequívoca a falha na prestação de serviço por parte da empresa ré, que apesar do pagamento da taxa domiciliar, não garantiu a entrega das pulseiras na residência do requerente, tampouco comprovou a tentativa, sem êxito, de entrega no endereço indicado, seja via correios ou transportadora.

- do dano material. – restituição do indébito.

Evidente que não se mostra justo o fato de o consumidor ter de retirar os ingressos no ponto de venda, quando este efetuou pagamento de taxa de entrega justamente para evitar tal inconveniência, e, ainda, não ver restituído o valor do ingresso e do serviço não usufruído.

Dessa forma, entendo devida a restituição do valor dos ingressos, taxa de conveniência e entrega domiciliar, perfazendo o total
de
R$ 1.315,00 (
um mil trezentos e quinze reais
), de forma simples e corrigida.

- do dano moral.

O fato reconhecido não ultrapassa o descumprimento contratual ou dissabor comum nas relações da vida cotidiana, inexistindo falar-se em dano moral, restando ausente a demonstração de dano extrapatrimonial à honra subjetiva da parte.

Ainda, tais incômodos são previsíveis em eventos de grande magnitude como o “
Lollapalooza
”, devendo o Recorrente estar ciente da possibilidade de possíveis alterações. Outrossim, a escolha de não ir ao evento foi do Recorrente, considerando a ampla divulgação da possibilidade de retirada das pulseiras no dia do evento.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO,

para o fim de reformar a sentença recorrida para:
a.1)
declarar rescindido o contrato indicado na inicial;
a.2)
condenar a Recorrida em dano material, a restituir o valor de
R$ 1.315,00 (
um mil trezentos e quinze reais
)
, de forma simples e corrigido monetariamente (
INPC
) e juros de mora de 1% (
um por cento
) a.m., conforme disposição do art. 406 do CC
c.c.
art. 161, §1o, do CTN, contados da citação válida;
a.3)
indeferir o dano moral;
b)

nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2023